Tribunal: TJMT
Processo: 1049929-04.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049929-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANSELMO JESUS ARRUDA - CPF: 013.834.061-70 (RECORRIDO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1049929-04.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

ANSELMO JESUS ARRUDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO FIDELIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial de OBRIGAÇÃO DE FAZER para o fim de DECLARAR a inexistência de débito com a Reclamada no valor de R$ 307,74 (trezentos e sete reais e setenta e quatro centavos), e CONDENAR a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (Tres mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Mantenho a decisão liminar concedida no início da lide para excluir a negativação indevida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento da multa de fidelidade, estando devidamente comprovada a contratação de COMBO com previsão de multa de fidelidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito,
sendo que foi feito pedido o cancelamento do plano, AINDA QUE PARCIAL, sendo que a contratação inicial previa multa de fidelização na contratação do COMBO.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o contrato foi pactuado em 10/2018, de onde consta de forma clara a contratação de COMBO FIXO + INTERNET, bem como, cláusula de fidelidade.

A Reclamante informa na inicial, que solicitou o cancelamento PARCIAL do combo em janeiro de 2019 e foi cobrada por multa de fidelidade já no mês de fevereiro de 2019.

Dessa forma, entendo que não restou comprovado pelo Autor qualquer contestação de má prestação do serviço dentro dos 12 meses de fidelidade, o que seria um motivo para desvincular deste a multa de fidelidade.

A multa está sendo cobrada do Autor na fatura de 07/03/2019, estando correta a aplicação da multa de fidelidade prevista em contrato assinado pelo Autor.

Ademais, o Autor não comprovou nos autos que tenha sido “obrigado” a contratar o serviço na modalidade COMBO.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento do serviço, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021